Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. CONTAS DE DESTINO MANTIDAS EM INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO FRAUDADOR. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Stone Instituição de Pagamento S.A. contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por vítima de golpe virtual. O autor realizou, por iniciativa própria, diversas transferências via PIX, após ser induzido por fraudadores que prometeram ganhos financeiros em suposta atividade de compras online. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das instituições de pagamento e dos beneficiários das transferências. As apelantes pedem a reforma da sentença para afastar a condenação, ao argumento de inexistência de falha no serviço, rompimento do nexo causal e inaplicabilidade da Súmula no 479 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre o usuário e as instituições de pagamento; (ii) saber se as apelantes respondem pelos danos decorrentes de transferências via PIX realizadas voluntariamente pelo autor, em contexto de golpe praticado por terceiros; e (iii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, pois as apelantes prestam serviços financeiros e se enquadram no conceito de fornecedoras, ao passo que o autor figura como destinatário final do serviço. Aplica-se, portanto, o CDC e a Súmula no 297 do STJ.
4. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal. Também admite exclusão da responsabilidade quando comprovados o fato exclusivo da vítima ou de terceiro.
5. As provas dos autos mostram que as transferências foram realizadas pelo próprio autor, com uso regular de seus dispositivos e credenciais, sem notícia de invasão de sistema, vazamento de dados, fraude interna ou operação não autorizada.
6. O golpe foi praticado por engenharia social, fora da esfera de atuação das instituições de pagamento. As apelantes apenas processaram ordens de pagamento emitidas voluntariamente pelo titular, sem prova de irregularidade na abertura das contas, de falha nos mecanismos de segurança ou de omissão relevante no processamento das operações.
7. Nesse contexto, o caso configura fortuito externo. A conduta do autor, induzida por terceiro fraudador, rompe o nexo causal em relação às instituições de pagamento. Por isso, não incide a Súmula no 479 do STJ, que se refere a fraudes inseridas no risco interno da atividade bancária.
8. Ausente ato ilícito imputável às apelantes, não subsiste a condenação por danos materiais nem por danos morais. A reforma da sentença alcança apenas as instituições de pagamento, sem prejuízo da responsabilização dos corréus pessoas físicas beneficiários diretos das transferências, matéria não devolvida nesta instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Stone Instituição de Pagamento S.A., mantida a sentença quanto aos demais réus, por ausência de devolutividade. Sem honorários recursais, nos termos do Tema no 1.059 do STJ.
Tese de julgamento: “1. As instituições de pagamento não respondem por prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas voluntariamente pelo próprio usuário, quando ausente prova de falha na prestação do serviço. 2. O golpe praticado por terceiro, mediante engenharia social, configura fortuito externo quando não há participação da instituição financeira nem defeito em seus sistemas de segurança. 3. A culpa exclusiva da vítima, em concurso com a atuação de terceiro fraudador, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar da instituição de pagamento.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o, I e II; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, art. 1.012, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 1.747.637/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.06.2019; TJDFT, Apelação Cível 0711359-47.2022.8.07.0006, Acórdão 1892545, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23.07.2024; TJDFT, Apelação Cível 0708024-75.2022.8.07.0020, Acórdão 1820018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.02.2024; TJDFT, Apelação Cível 0701333-81.2022.8.07.0008, Acórdão 1738392, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01.08.2023; TJDFT, Apelação Cível 0721620-18.2024.8.07.0001, Acórdão 1996164, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025.